Tribunal: TJSP
Processo: 2151194-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Fase de cumprimento de sentença. Questões sobre excesso da multa diária e de irregularidade na intimação dos executados, que não foram arguidas em primeiro grau, tampouco analisadas na r. decisão agravada. Não conhecimento do recurso neste tópico em respeito ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Fase de cumprimento de sentença. Questões sobre excesso da multa diária e de irregularidade na intimação dos executados, que não foram arguidas em primeiro grau, tampouco analisadas na r. decisão agravada. Não conhecimento do recurso neste tópico em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Pedido de adoção de medida coercitiva com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Suspensão da CNH do executado. Descabimento. Medida desproporcional, desarrazoada e que não assegura diretamente a efetividade da execução. Afastamento da medida coercitiva. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151194-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante JOÃO
SILVA DE SOUZA, é agravada MARIA DALVA PEREIRA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente o recurso e, na parte conhecida, deram provimento. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. o23172
Agravo de Instrumento 2151194-18.2020.8.26.0000
Itanhaém
Agravante: João Silva de Souza
Agravado: Maria Dalva Pereira Ramos
Interessado: Renato de Tal
Rafael Vieira Patara
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Sentença de procedência. Fase de
cumprimento de sentença. Questões sobre excesso
da multa diária e de irregularidade na intimação
dos executados, que não foram arguidas em
primeiro grau, tampouco analisadas na r. decisão
agravada. Não conhecimento do recurso neste tópico
em respeito ao princípio do duplo grau de
jurisdição. Pedido de adoção de medida coercitiva
com fundamento no art. 139, IV, do CPC.
Suspensão da CNH do executado. Descabimento.
Medida desproporcional, desarrazoada e que não
assegura diretamente a efetividade da execução.
Afastamento
da
medida
coercitiva.
Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a suspensão da CNH do
executado, ora agravante, após a normalização dos serviços presenciais, diante do
enfrentamento da pandemia de Covid-19, devendo os direitos fundamentais à saúde,
à locomoção e à vida da coletividade se sobreporem ao direito patrimonial buscado
na demanda (fl. 109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante sustenta que há irregularidade nos autos principais,
uma vez que o coexecutado Renato não possui advogado constituído nos autos, pelo
que deveria ter sido intimado pessoalmente para o cumprimento da sentença. Aduz
que a multa, ainda que devida, foge à razoabilidade, tendo em vista ter a agravada
apresentado o valor de R$ 400.627,298, quando o veículo a ser devolvido tem valor
na tabela Fipe de R$ 6.000,00, assim como a indenização por danos morais, que foi
fixada também nesse valor. Acrescenta que não há má-fé de sua parte a justificar a
suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito.
Denegado o efeito suspensivo requerido (fls. 115/116).
Houve resposta (fls.119/121).
É o relatório.
O recurso comporta parcial conhecimento e, na parte
conhecida, seu provimento.
A r. decisão agravada restringiu-se a deferir a suspensão da
CNH do executado após a normalização dos serviços presenciais devido à pandemia,
bem como do bloqueio junto ao BACENJUD, expedição de ofício ao INSS e a
negativação da dívida executada junto ao SERASAJUD.
Ao contrário do que entendeu o agravante, houve indeferimento
dos demais requerimentos da exequente de suspensão do passaporte e dos cartões de
crédito.
Ademais, as questões trazidas neste recurso de excesso da multa
diária fixada para o descumprimento da obrigação de fazer e de irregularidade na
intimação dos executados devem ser dirimidas em primeiro grau e, somente em caso
de irresignação quanto ao que for lá decidido, cabe a interposição de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Resta, portanto, apenas a apreciação da impugnação do
deferimento da suspensão da CNH do executado.
É bem verdade que a técnica processual deve ter a máxima
efetividade da prestação jurisdicional como um de seus nortes. Afinal, conforme
assevera José Roberto dos Santos Bedaque, o processo “é instrumento para a
realização do direito material, nas situações em que tal não se deu espontaneamente.
Seu escopo é atuar o direito e pacificar” (Direito e Processo. 6a Ed. São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 75).
É exatamente por tal motivo que o artigo 139, inciso IV, do
Código de Processo Civil estabelece que, ao Juiz, incumbe determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial.
Todavia, a regra do referido artigo não autoriza a adoção de
medidas desproporcionais, que atentem contra direitos e garantias fundamentais, ou
que não assegurem diretamente a satisfação do fim pretendido na execução.
Com efeito, diante da atual conjuntura do ordenamento jurídico
pátrio, em que os direitos e garantias fundamentais constitucionalmente estabelecidos
devem espraiar seus efeitos para todo e qualquer procedimento, tem-se que “a lei não
mais vale por si, porém depende da sua adequação aos direitos fundamentais. Se
antes era possível dizer que os direitos fundamentais eram circunscritos à lei, torna-
se exato agora afirmar que as leis devem estar em conformidade com os direitos
fundamentais” (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4. ed. São
Paulo: RT, 2017, p. 57) .
Neste sentido, aliás, o artigo 8o do Código de Processo Civil
diploma normativo estruturado à luz de um modelo constitucional de processo civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, “atenderá aos fins sociais e
às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
E, no que tange às regras relativas à execução, tal raciocínio não
divergente. Tanto é assim que o artigo 805 do Código de Processo Civil apresenta a
seguinte dicção: “quando por vários meios o exequente puder promover a execução,
o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.
Nesta esteira, conclui-se que os mecanismos legais colocados à
disposição do juízo, e destinados à coerção do executado para o adimplemento da
dívida, devem ser utilizados de forma razoável e proporcional, compatibilizando o
interesse do exequente com os direitos fundamentais e com a dignidade da pessoa
humana.
Ainda, no âmbito da execução, tem-se que as medidas
empreendidas pelo julgador devem ser destinadas apenas à viabilização dos fins
perseguidos por tal espécie processual: efetiva constrição patrimonial e satisfação do
crédito. Medidas capazes de afetar a pessoa do devedor mas não a sua esfera
patrimonial devem ser evitadas.
No caso dos autos, percebe-se que a adoção de medida
consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado não se
afigura adequada para os fins a que se destina a fase de cumprimento de sentença e
tampouco está em harmonia com as normas fundamentais que regem o processo civil
brasileiro.
Inicialmente porque, conforme já decidido por este E. Tribunal
de Justiça, “a limitação a direito fundamental é providência onerosa ao executado,
desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, e não seu
patrimônio.” (Agravo de Instrumento 2263998-60.2019.8.26.0000; Relator: Sá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/02/2020). Em segundo lugar, tem-se que a providência requerida,
além de ser demasiadamente gravosa e violar direito fundamental das agravantes, não
representa medida apta a ensejar a imediata satisfação parcial ou total do crédito
perseguido.
Portanto, independentemente do prisma sob o qual se enfoque o
caso concreto, a suspensão da CNH do executado não se apresenta como forma
razoável ou eficaz para satisfação da prestação pecuniária.
Este é, com efeito, o entendimento jurisprudencial firmado não
só nesta C. Câmara, mas também neste E. Tribunal de Justiça. Neste sentido:
“Ação de rescisão contratual com devolução de valores
cumprimento de sentença - pedido de bloqueio de
passaporte e suspensão de CNH inadmissibilidade
medida desproporcional, sem relação com o intuito de
satisfação da obrigação decisão mantida agravo de
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento
2053565-78.2019.8.26.0000; Relator (a): Eros Piceli;
33a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
06/05/2019).
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Medidas
coercitivas. Artigo 139, IV, do Código de Processo
Civil. Suspensão da CNH e dos cartões de crédito do
devedor. Indeferimento. Medidas que não satisfazem o
cumprimento da obrigação de pagamento, por isso que
tem por correto o indeferimento do pedido do credor.
Precedentes da Câmara. Agravo de instrumento não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2246635-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 12/12/2019).
De todo o exposto, conclui-se que a decisão agravada comporta
reforma para afastar a determinação de bloqueio da CNH do executado.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente o recurso e, na parte
conhecida, dá-se provimento.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora